Tribunal: TJDFT
Processo: 0716232-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0716232-89.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NOEMIA LOPES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Diante do pedido da Defensoria Pública de ID 60957032, suspendam-se os autos pelo prazo solicitado. Após o término do prazo da suspensão, intime-se a recorrente a se manifestar requerendo o que entender de direito no prazo de cinco dias. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito